Tribunal: TCU
Processo: 033.616/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento da desestatização referente à outorga de concessão para exploração de manejo florestal da Floresta Nacional de Humaitá, localizada no estado do Amazonas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de desestatização que tratam do acompanhamento outorga de concessão por quarenta anos para exploração das Unidades de Manejo Florestal I, II e III na Floresta Nacional de Humaitá, localizada no estado do Amazonas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar, com fundamento no art. 258, inciso II, do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 1o e 3o da Instrução Normativa TCU 81/2018, dado o escopo definido para a análise da presente desestatização, que o Serviço Florestal Brasileiro (SFB) não atendeu aos aspectos de completude e suficiência técnica dos elementos apresentados por meio do acervo documental inerente à desestatização Unidades de Manejo Florestal I, II e III da Floresta Nacional de Humaitá/AM; 9.2. determinar ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), ao Serviço Florestal Brasileiro (SFB) e à Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimento (SPPI), com fundamento no artigo 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, e em observância ao disposto no art. 4o da Resolução TCU 315/2020, que: 9.2.1. atualizem os estudos de viabilidade econômico-financeira das Unidades de Manejo Florestal I, II e III da Floresta Nacional de Humaitá/AM, tendo em vista os termos do art. 36, § 2o, inciso III, da Lei 11.284/2006 c/c o art. 30, caput e § 3o, do Decreto 2.594/1998, de modo que: 9.2.1.1. a taxa de desconto dos fluxos de caixa reflita o custo de oportunidade do capital e os riscos para exploração das unidades de manejo florestal; 9.2.1.2. o risco sistêmico (Beta) adotado reflita o risco para exploração das unidades de manejo florestal; 9.2.1.3. a taxa de reinvestimento adotada esteja de acordo com os investimentos previstos para exploração das unidades de manejo florestal; 9.2.1.4. o cálculo do preço mínimo do edital assegure: 9.2.1.4.1. a sustentabilidade das concessões das unidades de manejo florestal, considerando-se as variáveis de investimento (Capex) e custos e despesas operacionais (Opex) para exploração de produtos madeireiros, produtos não madeireiros e do material lenhoso residual, entre outros aspectos que entenderem pertinentes, nos termos do art. 36, inciso II, c/c o art. 3o, inciso III, todos da Lei 11.284/2006; 9.2.1.4.2. o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, de acordo com os termos do art. 36, incisos I, II, II e IV, c/c os arts. 36, § 2o, inciso III, e. 37, incisos I e II, todos da Lei 11.284/2006; 9.2.2. justifiquem os valores utilizados para estimar a taxa de desconto dos fluxos de caixa, o risco sistêmico (Beta), a taxa de reinvestimento, os investimentos e os custos e as despesas operacionais no âmbito dos estudos de viabilidade econômico-financeiro das Unidades de Manejo Florestal I, II e III da Floresta Nacional de Humaitá/AM, em atendimento ao disposto no art. 36, § 2o, inciso III, da Lei 11.284/2006; 9.2.3. adotem as medidas necessárias a fim de que os estudos de viabilidade econômico-financeira das concessões das unidades de manejo florestal atendam ao disposto nos arts. 8o e 24, caput , da Lei 11.284/2006, em especial os fluxos de caixa das referidas concessões; 9.2.4. adotem as medidas necessárias a fim de: 9.2.4.1. incluir na minuta do edital da licitação cláusula prevendo expressamente, em vista do disposto no art. 3o, inciso VII, da Lei 11.284/2006, que: 9.2.4.1.1. informações, estudos, pesquisas, investigações, levantamentos, projetos, planilhas e demais documentos ou dados, relacionados às unidades de manejo florestal objetos da licitação e às suas explorações, disponibilizados pelo Serviço Florestal Brasileiro, foram realizados e obtidos para fins exclusivos de precificação da concessão, não apresentando, perante as potenciais proponentes, qualquer caráter vinculativo ou qualquer efeito do ponto de vista da responsabilidade do Poder Concedente perante as proponentes ou perante a futura concessionária; 9.2.4.1.2. as proponentes arcarão com seus respectivos custos e despesas que incorrerem para a realização de estudos, investigações, levantamentos, projetos e investimentos, relacionados à licitação ou ao processo de contratação; 9.2.4.2. tornar claros na minuta do edital e dos contratos de concessão das Unidades de Manejo Florestal I, II e III da Floresta Nacional de Humaitá/AM, os investimentos obrigatórios e não obrigatórios vinculados ao desempenho do concessionário, tendo em vista o disposto no art. 36, inciso III, da Lei 11.284/2006 c/c o art. 23, inciso V, da Lei 8.97/1995; 9.2.4.3. incluir na minuta do contrato de concessão florestal das Unidades de Manejo Florestal I, II e III da Floresta Nacional de Humaitá/AM os preços florestais referentes a material lenhoso residual da exploração e a produtos florestais não madeireiros, em vista dos termos do art. 36, inciso II, da Lei 11.284/2006, c/c o art. 11 da Lei 8.987/1995 e o art. 2o, inciso I, da Resolução SFB 25/2014; 9.2.4.4. prever na minuta do contrato de concessão florestal das Unidades de Manejo Florestal I, II e III da Floresta Nacional de Humaitá/AM a hipótese de execução da garantia contratual para ressarcimentos de danos ambientais ocasionados pelo concessionário, conforme disposto no art. 21, inciso I, da Lei 11.284/2006; 9.2.4.5. assegurar a inclusão da Fundação Nacional do Índio (Funai) no processo de elaboração dos planos anuais de outorga florestal e em discussões preliminares quanto a direcionamento de áreas para a concessão florestal, de modo a evitar conflitos de áreas em processo de concessão com comunidades indígenas, em atendimento ao disposto no art. 11, inciso IV, da Lei 11.284/2006 c/c o art. 18 da Lei 6.001/1973 (Estatuto do Índio); 9.2.4.6. assegurar o controle, em especial, da produção de toras de madeira nas Unidades de Manejo Florestal I, II e III da Floresta Nacional de Humaitá/AM, tendo em vista o disposto nos arts. 11, § 3o, e 50, da Lei 11.284/2006 c/c os arts. 6o e 7o da Resolução-SFB 6/2010. 9.3. determinar ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), ao Serviço Florestal Brasileiro (SFB) e à Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimento (SPPI), com fundamento no artigo 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, e em observância ao disposto nos arts. 1o, 3o e 8o da Instrução Normativa-TCU 81/2018, que, após atendidas a determinação do item 9.2 acima, encaminhem ao TCU os estudos de viabilidade econômico-financeira das Unidades de Manejo Florestal I, II e III da Floresta Nacional de Humaitá/AM; 9.4. recomendar ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), ao Serviço Florestal Brasileiro (SFB) e à Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimento (SPPI), que, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e em observância ao disposto no art. 4o da Resolução TCU 315/2020, adotem as medidas necessárias a fim de que: 9.4.1. prevejam, na documentação que rege a outorga de concessão das Unidades de Manejo Florestal I, II e III da Floresta Nacional de Humaitá/AM, qual (is) será (ão) a (s) medida (s) que propiciará (ão) o retorno das Unidades de Manejo Florestal ao estágio inicial da assinatura dos contratos de concessão, bem como o tempo estimado para que isso ocorra; 9.4.2. assegurem que o valor das garantias de execução dos contratos de concessão florestal, obtido na forma preconizada no art. 2o, parágrafo único, da Resolução SFB 16/2012, não supere o percentual fixado pelo art. 56, § 2o, da Lei 8.666/1993; 9.4.3. esclareçam a relação do futuro concessionário com as comunidades do entorno prevista na cláusula 23 da minuta do contrato das Unidades de Manejo Florestal I, II e III da Floresta Nacional de Humaitá/AM; 9.4.4. esclareçam os itens 7.4.1.2.4 e 7.4.1.2.5 da minuta de edital para concessão florestal das Unidades de Manejo Florestal I, II e III da Floresta Nacional de Humaitá/AM acerca da emissão da CND relativa à infração ambiental pelos municípios; 9.5. recomendar ao Serviço Florestal Brasileiro (SFB) que, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e em observância ao disposto no art. 4o da Resolução TCU 315/2020, adote as medidas necessárias a fim de: 9.5.1. implementar, para os futuros estudos de viabilidade econômico-financeira de concessões florestais, metodologia para precificação de material lenhoso residual da exploração e de produtos florestais não madeireiros, levando em conta, entre outros aspectos, o impacto da exploração econômica pelo concessionário de produtos florestais não madeireiros sobre a coleta desses produtos pelas comunidades locais; 9.5.2. atualizar a Resolução SFB 16/2012, de modo a prever a execução da garantia contratual para ressarcimentos de danos ambientais ocasionados pelo concessionário; e 9.5.3. regulamentar o limite máximo para oferta em garantia dos direitos emergentes da concessão nos contratos de financiamento firmados pelo concessionário, em atendimento ao art. 29, parágrafo único, da Lei 11.284/2006. 9.6. encaminhar cópia do presente Acórdão ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), ao Serviço Florestal Brasileiro (SFB) e à Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimento (SPPI); 9.7. restituir os autos à SecexAgroAmbiental para adoção das medidas pertinentes, nos termos da IN TCU 81/2018.